Tribunal: TJDFT
Processo: 0751805-81.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0751805-81.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AGUAS LINDAS PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA AGRAVADO: MEGA CELL TELECOMUNICACAO LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que, em ação de despejo por falta de pagamento, indeferiu o pedido liminar de desocupação do imóvel. A agravante relata que a liminar foi indeferida no dia 28.10.2020 em razão de o art. 9o da Lei 14.010/2020 vedar a desocupação de imóvel urbano com fundamento na falta de pagamento até o dia 30.10.2020. Informa que, apesar de já ter sido superado o período de restrição, os embargos de declaração opostos foram rejeitados pelo Juízo de Primeiro Grau. Enfatiza que a concessão de liminar nas ações de despejo estava suspensa somente até o dia 30.10.2020, inexistindo óbice à concessão da medida em datas posteriores. Sustenta que o Juízo de Primeiro Grau deveria ter reconsiderado a decisão após o transcurso do prazo restritivo. Afirma que a liminar de despejo prevista no art. 59, § 1o, inc. IX, da Lei n. 8.245/1991 independe da demonstração da presença dos requisitos típicos da tutela de urgência ordinária prevista no art. 300 do Código de Processo Civil. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de que seja deferida a liminar de desocupação do imóvel. No mérito, pede o provimento do recurso e a reforma da decisão agravada. Preparo regular (ID 22023830 e 22023831). Brevemente relatado, decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, o relator poderá deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que restar evidenciada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Saliente-se que o deferimento está condicionado ao preenchimento concomitante dos dois requisitos acima citados. A controvérsia cinge-se em analisar a possibilidade do deferimento da liminar de despejo. De acordo com o art. 59 § 1o, inc. IX, da Lei n. 8.245/1991, será concedida liminar para desocupação de imóvel nas ações de despejo que tiverem por fundamento exclusivo a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, desde que prestada a caução no equivalente a três meses de aluguel. Exclui-se a possibilidade de deferimento da medida liminar se o contrato estiver assegurado por uma das garantias previstas no art. 37 da mencionada lei.[1] Na hipótese dos autos, a relação locatícia e a inadimplência dos aluguéis foram comprovadas pela agravante, além disso, o contrato firmado entre as partes não prevê garantia alguma. Muito embora a vedação contida no art. 9o da Lei n. 14.010/2020 não mais subsista, não se mostra possível conceder a liminar pleiteada, uma vez que a análise dos autos revela não ter sido prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel. Saliente-se que a caução foi estabelecida pelo art. 59, § 1o, da Lei n. 8.245/1991 como condição para a concessão da liminar de despejo e a sua comprovação não pode ser relegada a momento posterior à concessão da liminar, sob pena de tornar condicional o provimento jurisdicional. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal e o recebo somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 14 de dezembro de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator [1] Art. 37. No contrato de locação, pode o locador exigir do locatário as seguintes modalidades de garantia: I - caução; II - fiança; III - seguro de fiança locatícia. IV - cessão fiduciária de quotas de fundo de investimento.